Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0727512-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Ciente da r. decisão de ID 29608405, proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao d. Juízo de 1o grau que efetue a transferência do recorrente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto, reformando, por conseguinte, o v. acórdão de no 1370041, proferido por esta c. 1a Turma Criminal e que havia denegado a ordem, à unanimidade. Cumpridas as determinações proferidas pela Corte Cidadã e comunicado o d. Juízo, procedam-se as demais comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR